Tribunal: TJDFT
Processo: 0721011-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721011-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESCOLA GENIOS EDUCACAO INFANTIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 0706490-05.2022.8.07.0018, deferiu o pedido de concessão de tutela urgência para suspender os efeitos do auto de infração expedido pelo DF Legal e permitiu a imediata abertura do estabelecimento de ensino. Sustenta que dentre as atividades exercidas pela agravada, em especial a de creche, é considerada de risco alto devendo ocorrer um controle mais rígido pelo órgão licenciado. Ressalta que a agravada não possui todas as licenças necessárias para continuar desenvolvendo as atividades escolares, sendo necessária a reforma da decisão. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para manter a interdição do estabelecimento da agravada. Ausente o preparo ante isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada traz o seguinte teor (ID 12588909, dos autos de origem): Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela ESCOLA GENIOS EDUCACAO INFANTIL LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, buscando, liminarmente, obter a suspensão da penalidade prevista no Auto de Interdição D070517-AEU, ora impugnado na presente ação. Narra funcionar mesmo local desde janeiro de 2013, ou seja, ha mais de 09 (nove) anos, oferecendo ensino de qualidade para alunos desde a creche ao ensino fundamental. Destaca que a atual Escola Pequenos Geniais teve sua origem com a pessoa jurídica denominada Escola Pequenos Geniais de Educação Básica Ltda (CNPJ no 16.933.148/0001- 19), mas no final do ano de 2020, por questões tributárias, passou a ser a mantenedora da instituição, ate ser realizada a transferência integral do credenciamento perante a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SES/DF). Menciona ter iniciado, em 25/03/2021, as primeiras solicitações das licenças de funcionamento, por meio do sistema REDE SIM DF, tendo obtido algumas, como as licenças para funcionamento do Ensino Fundamental, Educação infantil – Creche e Educação infantil – Pre-escola pelo IBRAM e as licenças para funcionamento do Ensino Fundamental e Educação Infantil – Pre-escola pela Vigilância Sanitária. Todavia, em relação a educação infantil (creche) ressalta constar “em estudo” desde março de 2021. Diante disso, pontua ter sido realizada inspeção por auditora do Distrito . Federal, oportunidade que exigiu o certificado de licenciamento e ao verificar que o credenciamento da escola autora para educação infantil perante a SEE/DF e a Vigilância Sanitária possuía a condição “em estudo”, momento que emitiu o Auto de Interdição D070517-AEU (ID 125817416), ora impugnado. Diz que o referido Auto de Interdição se embasou nos artigos 1o, 2o, 48, inciso I, da Lei no 5.547/2015 e artigo 42, inciso I, do Decreto no 36.948/2015, pena de multa e demais sanções, não obstante ter informado a auditora acerca da solicitação das licenças em 25/03/2021 e a ausência de resposta quanto a visita da autoridade competente na instituição para a emissão do aludido documento. Em relação aos documentos apresentados com a finalidade de obter as licenças de funcionamento para a educação infantil (creche), registra não ter sido solicitado qualquer pedido de retificação dos documentos pelo órgão competente, a demonstrar estarem isentos de eventuais erros. Nessa senda, assegura que o funcionamento atual da Escola Pequenos Geniais decorre do fato que a pessoa jurídica Escola Pequenos Geniais de Educação Básica Ltda, que anteriormente funcionava no local, possuir credenciamento junto a SEE/DF ativo e com todas as licenças ainda vigentes, de modo que a interdição sumária se encontra em desacordo aos normativos legais de regência, ante a adoção de medida arbitrária, sem ao menos ser oportunizado seu direito de defesa. Cita normativas legais acerca da matéria a fim de demonstrar suposta ilegalidade praticada pela auditora no momento que lavrou o Auto de Interdição, mesmo após ter apresentado documentações de duas empresas e os protocolos de solicitações das licenças realizadas perante os órgãos governamentais, destacando a inércia destes em apreciar o requerimento administrativo protocolado em 25/03/2021, não podendo ser prejudicada pela morosidade e culpa exclusiva da Administração Pública. Indica a necessidade de ser garantido o contraditório e a ampla defesa, mesmo para os atos de interdição, na forma da lei, estando eivado de vícios insanáveis, postulando, deste modo, a declaração de nulidade do Auto de Interdição no D070517-AEU. Assegura a presença do perigo de dano, caso o pedido de tutela de urgência não seja deferido para suspender o Auto de Interdição no D070517-AEU, eis que os alunos e a instituição estão sendo prejudicados ante a suspensão das aulas, além da possível demissão em massa de diversos funcionários. Pede em tutela de urgência a suspensão do Auto de Interdição no D070517-AEU, ate o julgamento final da presente ação. No mérito, confirmando o pedido liminar, requer a procedência da ação para declarar nulo o Auto de Interdição no D070517-AEU, permitindo a continuidade de suas atividades educacionais. Também pleiteia a condenação do réu no pagamento dos ônus de sucumbência. Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos. Deu a causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Custas recolhidas (ID 125817420). Os autos vieram conclusos. E o RELATORIO. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo a analisar o pedido de tutela de urgência. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme bem observa Daniel Amorim Assumpção Neves, “a tutela de urgência e aquela que resolve uma crise do perigo do tempo, ou seja, trata-se de tutela que só será concedida se o juiz estiver convencido que, se tiver que esperar para tutelar definitivamente a parte, a tutela será ineficaz e/ou o seu direito terá perecido[1].” No que diz respeito a probabilidade do direito, prossegue o ilustre processualista: “(...) O legislador não especificou que elementos são capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. E natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, ja que o juiz so aplicara o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. (...) [2]” Em outras palavras, a tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presenca de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina a abalizada doutrina de Luiz Guilherme Marinoni: “(...) Mas o perigo de dano nao e suficiente quando a tutela final nao e provavel. Trata-se da probabilidade relacionada a conhecida locucao “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgencia – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe sera concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente a concessao da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas[3]. (...)” Dado o carater excepcional da medida, cumpre a parte requerente demonstrar, de plano, a presenca de ambos os requisitos autorizadores, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado util do processo, sem os quais nao se faz possivel a concessao da tutela de urgencia. Na esteira desse raciocinio, segue a jurisprudencia deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER. PLANO DE SAUDE. RELACAO DE CONSUMO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. TUTELA DE URGENCIA. CIRURGIA PLASTICA REPARADORA. URGENCIA. NAO DEMONSTRACAO. PANDEMIA.COVID-19. AUMENTO DO RISCO. 1. Os requisitos para antecipacao da tutela de urgencia consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado util do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessao da medida. (...) (Acórdão no 1263026, 07095666220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Civel, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. LICITACAO. ALIENACAO FIDUCIARIA. LEI 9.514/1997. INADIMPLEMENTO. PURGACAO DA MORA. NAO OCORRENCIA. CONSOLIDACAO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIARIO. LEILAO PUBLICO. DATA, HORA E LOCAL. COMUNICACAO AO DEVEDOR. NAO VERIFICADA. SUSPENSAO DOS ATOS EM QUE NAO OBSERVADAS AS FORMALIDADES. CABIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisao que, em acao de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência. 2. A concessão da tutela de urgência esta condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado util do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de dificil reparacao ao seu titular ou ameaçado de lesao. (...) (Acordao no 1382336, 07248377720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Civel, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.) Assim, a antecipacao, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de dificil reparacao. A parte autora pretende, em sede de tutela de urgencia, obter a suspensão do Auto de Interdicao no D070517-AEU ao argumento de conter vícios insanáveis em razão de supostas ilegalidades e arbitrariedades praticadas no momento da lavratura da aludida penalidade, violando os normativos legais de regência, a razoabilidade e a proporcionalidade, além de nao ter sido observado seu direito ao contraditório e a ampla defesa. No caso dos autos, neste momento preliminar, evidencio a presenca dos requisitos legais autorizadores para amparar a concessao do pedido de tutela de urgencia, haja vista as documentações colacionadas indicando a presenca de elementos aptos a demonstrar a probabilidade do direito alegado na inicial. Explico. Cabe destacar a Lei no 5.547, de 06 de outubro de 2015 – que dispõe sobre as autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas e auxiliares – a qual prevê a necessidade de serem expedidas autorizações específicas pelo Poder Público para o efetivo funcionamento do estabelecimento comercial, como a Viabilidade de Localização e a Licença de Funcionamento, sendo elas autônomas e independentes. A Viabilidade de Localizacao tem a finalidade de admitir a possibilidade do exercício das atividades econômicas e auxiliares declaradas para o local, sendo concedida com base na legislação de uso e ocupação do solo, em relação a aspectos tanto urbanísticos quanto ambientais, de horário de funcionamento e de preservação de Brasília como patrimônio cultural da humanidade (artigo 1o, inciso I e artigo 4o). Por sua vez, a Viabilidade de localizacao e concedida para atividades econômicas e auxiliares que sejam compatíveis com os parâmetros de uso e ocupação do solo definidos para o local pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, pelo Plano de Desenvolvimento Local – PDL e demais normas de uso e ocupacao do solo aplicaveis. Ademais, a Viabilidade de Localizacao nao pode ser concedida para atividades economicas e auxiliares que pretendam ser exercidas em areas de risco e em areas especialmente protegidas pela legislacao ambiental indicadas no artigo 26, nos termos de regulamento. Ja a Licenca de Funcionamento reconhece o preenchimento dos requisitos necessarios ao inicio ou a continuidade do funcionamento das atividades economicas ou auxiliares, a ser fornecida quando em conformidade com a legislacao relativa a seguranca sanitaria, a ambiental e contra incendios e as posturas urbanisticas, edilicias e de acessibilidade (art. 1o, inciso II e art. 5o). Conforme disposicao do artigo 17 da Lei no 5.547/2015, a solicitacao da Licenca de Funcionamento esta vinculada a: (I) abertura ou alteracao no registro empresarial; (II) renovacao de licenciamento, assim entendido o processo para concessao de nova licenca, em funcao da expiracao do prazo de validade ou da alteracao dos criterios que foram utilizados para definicao do potencial de lesividade, nos termos do art. 18; e (III) regularizacao de licenciamento, assim entendido o processo concessorio para atividades economicas e auxiliares em funcionamento cujas licencas nunca tenham sido solicitadas ou tenham sido indeferidas ou cassadas. De seu turno, somente pode ser concedida Licenca de Funcionamento caso a Viabilidade de Localizacao esteja com seus efeitos vigentes, nos termos do artigo 14 da aludida lei. Impede ressaltar, ainda, que a Licenca de Funcionamento e concedida pelos orgaos ou pelas entidades do Distrito Federal de forma especifica para cada atividade economica e auxiliar contida na respectiva solicitacao. E, em razao do potencial de lesividade de cada estabelecimento, tambem definem os prazos de validade das respectivas Licencas de Funcionamento (art. 21). Ressalto, tambem, consoante dispoe o artigo 24 da Lei no 5.547/2015, “em caso de indeferimento da concessao da Licenca de Funcionamento para as atividades classificadas como de significativo potencial de lesividade, os orgaos e as entidades do Distrito Federal devem indicar os respectivos motivos”. Sob outro prisma, o Poder de Policia e definido no artigo 78 do Codigo Tributario Nacional – CTN[4]. E prerrogativa da Administracao Publica, cuja finalidade primordial e a defesa dos interesses coletivos, pautada pelos principios da supremacia do interesse publico sobre o particular e pela indisponibilidade interesse publico, considerados as pedras de toque do direito administrativo. De sua vez, o regime juridico administrativo estabelece um rol de prerrogativas para o Estado, trazendo tracos de autoridade e supremacia sobre o individuo ou sobre os entes morais, pretendendo a consecucao de fins de interesse geral. Assim, ante a presuncao de legalidade dos atos administrativos, nao cabe ao Poder Judiciario adentrar no merito da sancao, pena de ofensa ao principio da separacao dos poderes. In casu, verifico que o Auto de Interdicao no D070517-AEU (ID 125817416) foi lavrado por auditora fiscal da AGEFIS - DF, no dia 06/05/2022, oportunidade que determinou a interdicao imediata do estabelecimento, tendo sido indicada como infracao cometida o “exercicio de atividade economica sem alvara de funcionamento ou sem documento no local”. Nas anotacoes do referido Auto de Interdicao no D070517-AEU tambem foi determinado o encerramento imediato das atividades educacionais do estabelecimento autor, constando como justificativa para a interdicao estar “exercendo atividade de educacao infantil CNAE 8511-2100 nao licenciada pela VISA DF, e o ensino fundamental 8513-9/00, educacao infantil j. 8511-2/00, educacao infantil pre-escola 8512-1/00, nao licenciadas pela SEE/DF”. Em relacao a legislacao apontada como infringida pela parte autora, no bojo do Auto de Interdicao no D070517-AEU consta os artigos 1o e 2o da Lei no 5.547/2015. Quanto ao embasamento legal, cita o artigo 48, inciso I, da Lei no 5.547/2015 e o artigo 42, inciso I, do Decreto Distrital no 36.948/2015. Por seu turno, destaco que o Decreto no 36.948/2015 regulamenta a viabilidade de localizacao e a autorizacao de atividades economicas, no ambito do Distrito Federal, regidos pela Lei no 5.547/2015. A Lei no 5.547/2016, especialmente os artigos 1o, 2o e 48, traz os seguintes termos: Art. 1o A localizacao e o funcionamento de atividades economicas e auxiliares dependem de autorizacoes especificas do Poder Publico. Paragrafo unico. As autorizacoes de que trata o caput sao autonomas e interdependentes, sendo que: I – a primeira tem a finalidade de admitir a possibilidade do exercicio das atividades economicas e auxiliares declaradas para o local indicado; II – a segunda tem a finalidade de reconhecer o cumprimento de requisitos necessarios ao inicio ou a continuidade do funcionamento das atividades economicas ou auxiliares. Art. 2o As autorizacoes previstas no art. 1o, paragrafo unico, sao exigidas para qualquer estabelecimento de empresa, independentemente de porte, natureza juridica e tipo de atividade nele exercida, economica ou auxiliar. § 1o As autorizacoes para empresas sem estabelecimento tem tratamento especifico previsto nesta Lei. § 2o As autorizacoes para realizacao de eventos, incorporação e construcao de imoveis e ocupacao e uso de espaco publico e de areas especialmente protegidas pela legislacao ambiental indicadas no art. 26 sao regidas por leis especificas. § 3o Deve ser observada a legislacao maritima para o exercicio de atividades em rios e lagos, sem prejuizo de outras regras definidas na legislacao distrital. (...) Art. 48. A interdicao das atividades economicas e auxiliares pode ser aplicada nas hipoteses em que o infrator: I – promova a respectiva localizacao e exercicio de atividade economica e auxiliar sem a obtencao previa das autorizacoes previstas no art. 1o desta Lei; II – deixe de cumprir as restricoes para o exercicio das atividades economicas e auxiliares impostas no ato de concessao da Viabilidade de Localizacao, nos termos do art. 12, II; III – deixe de cumprir as condicoes para o exercicio das atividades economicas e auxiliares impostas no ato de concessao das Licencas de Funcionamento; IV – deixe de cumprir as notificacoes formuladas pelos agentes dos orgaos ou das entidades do Distrito Federal responsaveis pela fiscalizacao. § 1o A reincidencia de descumprimento do horario estabelecido na legislacao sujeita o infrator a interdicao por 24 horas, nao se excluindo a aplicacao de outras penalidades. § 2o O periodo de interdicao e dobrado a cada reincidencia. § 3o O periodo de aplicacao da penalidade de interdicao deve ser objeto de termo especifico, nos termos de regulamento, expedido pelos agentes dos orgaos ou das entidades do Distrito Federal responsaveis pela fiscalizacao, e deve ser adequado ao cumprimento das respectivas obrigacoes exigidas. Isto posto, evidencio por meio das documentações colacionadas, que o estabelecimento da parte autora – escola educacional – foi interditado em razao de supostamente estar exercendo atividade economica sem alvara de funcionamento ou sem documento no local. Contudo, nessa analise perfunctoria, e possivel se constatar que o estabelecimento autor possui Certificado de Licenciamento (ID 125817415), com Parecer da Viabilidade, contendo como atividade principal ensino fundamental (8513-9/00), e secundárias, a educacao infantil – creche (8511-2/00) e a educacao infantil – pre-escola (8512-1/00), com validade ate 24/03/2024. Para mais, constato que as atividades para o ensino fundamental e para a educacao infantil (pre-escola) foram licenciadas pelo IBRAM e pela Vigilancia Sanitaria do Distrito Federal (VISA/DF), alem da educacao infantil (creche) ter sido licenciada pelo IBRAM, embora nao pela VISA/DF, possuindo a condicao de “em estudo”. De mais a mais, denoto que o estabelecimento educacional autor tambem possui licencas de funcionamento expedidas pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CNAE 8513-9/00 e CNAE 8511-2/00), pelo IBRAM (CNAE 8511-2/00), pela Secretaria de Estado de Abastecimento e Desenvolvimento Rural – SEAGRI (CNAE 8513-9/00 e CNAE 8511-2/00), consoante documento de ID 125817417 e ID 125817419. Outrossim, no documento de ID 125817418 e possivel detectar que a Escola Pequenos Geniais de Educacao Basica LTDA, que atualmente funcionava no local, onde atualmente funciona a Escola GENIUS INSTITUTO DE ENSINO LTDA, ora autora, ja era credenciada na relacao de instituicoes educacionais privadas perante a SES/DF, tendo sido expedidas as licencas para a pratica de ensino fundamental e educacao infantil (pre-escola) pelos orgaos competentes, as quais ainda estao em vigencia. Por outro lado, relativamente as licencas a serem expedidas pela Secretaria de Estado de Educacao do Distrito Federal (SEE/DF), quanto as atividades para o ensino fundamental (8513-9/00), educacao infantil – creche (8511-2/00) e educacao infantil – pre-escola (8512-1/00), encontram-se pendente de analise, contudo possuem a condicao de “em estudo”, a demonstrar, entretanto, que as devidas licencas foram requeridas pela parte autora, de modo que eventual inercia da SEE/DF em analisar os requerimentos da parte autora nao pode ser motivo de interdicao do estabelecimento. Alem do mais, por certo, o fechamento do estabelecimento educacional, sem duvida alguma, tem o condao de trazer grandes prejuizos a parte autora, como tambem aos alunos, haja vista a paralisacao das atividades educacionais, alem de eventuais desempregos de seus empregados proveniente da adocao desta medida extrema, a ampliar os efeitos nefastos causado em decorrencia da pandemia da Covid-19. Neste sentido, entendo pela falta de razoabilidade e proporcionalidade quanto a penalidade de interdicao do estabelecimento imposta. Assim ja decidiu este eg. TJDFT em situacoes analogas: REMESSA NECESSARIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANCA. LICENCA DE FUNCIONAMENTO REGULAR. ALUSAO GENERCIA DE DESCUMPRIMENTO DO DECRETO N° 40.939/2020. MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS. MOTIVACAO INIDONEA. AUTO DE INTERDICAO. NULIDADE. OCORRENCIA. SENTENCA MANTIDA. 1. Deve ser anulado o Auto de Interdicao lavrado com fundamento na ausencia de licenca de funcionamento se devidamente demonstrado que a empresa se encontra em situacao regular, autorizada para exercer atividade de bar e restaurante, inclusive com licenciamento pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF. 2. A simples mencao de que as medidas impostas pelo Decreto n° 40.939/2020 nao estariam sendo observadas, sem a indicacao de fatos concretos que demonstrariam o desrespeito das normas por parte do estabelecimento comercial, nao configuram motivacao idonea para a interdicao do local. 3. Apelacao e remessa necessaria nao providas. (Acordao no 1353882, 07070830520208070018, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Civel, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.) Nao obstante, certamente a parte autora deve permanecer cumprindo todas as regras legais impostas. Outrossim, a Administracao Publica tem o dever-poder de fiscalizar qualquer estabelecimento comercial, mormente da autora, valendo-se do poder de policia plenamente ativo. Por conseguinte, a concessao do pedido de tutela de urgencia e medida legal e de Justica que se impoe. Assim, forte na fundamentacao acima exposta, DEFIRO o pedido de liminar e DETERMINO a suspensao dos efeitos do Auto de Interdicao no D070517-AEU, permitindo a imediata abertura do estabelecimento autor, ate a prolacao de sentenca ou posterior decisao deste juizo, pena de multa. Ressalto que permanece, obviamente, o poder/dever de policia administrativa dos orgaos distritais competentes, nao servindo esta decisao como salvo conduto para a pratica de toda e qualquer infracao das legislacoes que rege o estabelecimento da parte Autora. Frise-se que esta decisao pode ser revogada a qualquer momento, caso posteriormente este juizo verifique eventual transgressao da parte autora as legislacoes de regencia. Concedo a esta decisao forca de mandado. Pretende o Distrito Federal a modificação da decisão que suspendeu liminarmente os efeitos do ato de infração que determinou a interdição do estabelecimento da agravada por ausência das licenças necessárias. Ao tratar das autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas e auxiliares, a Lei no 5.547/2015 dispõe: Art. 1o A localização e o funcionamento de atividades econômicas e auxiliares dependem de autorizações específicas do Poder Público. Parágrafo único. As autorizações de que trata o caput são autônomas e interdependentes, sendo que: I - a primeira tem a finalidade de admitir a possibilidade do exercício das atividades econômicas e auxiliares declaradas para o local indicado; II - a segunda tem a finalidade de reconhecer o cumprimento de requisitos necessários ao início ou à continuidade do funcionamento das atividades econômicas ou auxiliares. Art. 2o As autorizações previstas no art. 1o, parágrafo único, são exigidas para qualquer estabelecimento de empresa, independentemente de porte, natureza jurídica e tipo de atividade nele exercida, econômica ou auxiliar. § 1o As autorizações para empresas sem estabelecimento têm tratamento específico previsto nesta Lei. § 2o As autorizações para realização de eventos, incorporação e construção de imóveis e ocupação e uso de espaço público e de áreas especialmente protegidas pela legislação ambiental indicadas no art. 26 são regidas por leis específicas. § 3o Deve ser observada a legislação marítima para o exercício de atividades em rios e lagos, sem prejuízo de outras regras definidas na legislação distrital. Art. 3o Deve ser garantida pelo Poder Público consulta atualizada a uma base de dados, de preferência pela internet, sobre a situação das autorizações previstas no art. 1o, parágrafo único, relativas a cada atividade econômica e auxiliar da empresa e seus estabelecimentos. Art. 4o A autorização prevista no art. 1o, parágrafo único, I, chamada de Viabilidade de Localização, é concedida com base na legislação de uso e ocupação do solo, em relação a aspectos tanto urbanísticos quanto ambientais, de horário de funcionamento e de preservação de Brasília como patrimônio cultural da humanidade. Art. 5o A autorização prevista no art. 1o, parágrafo único, II, chamada de Licença de Funcionamento, é concedida em conformidade com a legislação que trata dos requisitos relativos a segurança sanitária, ambiental e contra incêndios e às posturas urbanísticas, edilícias e de acessibilidade. Note-se que a exigência de Viabilidade de Localização e a Licença de Funcionamento são exigidas de qualquer tipo de atividade ou estabelecimento, sob pena de aplicação das sanções prevista na lei. A referida legislação esclarece, ainda, que as atividades podem variar em função do potencial de lesividade, sendo que as que apresentarem significativo potencial de lesividade devem apresentar diversos documentos, além da sujeição a vistorias prévias, se for o caso, ressaltando que a concessão das licenças de funcionamento de pequeno potencial de lesividade será feita imediatamente após a apresentação da documentação necessária. Transcrevo: Art. 18. Os órgãos ou as entidades do Distrito Federal com atribuição legal de licenciamento definem, para cada atividade econômica e auxiliar constante da solicitação, o tipo de procedimento necessário à concessão da Licença de Funcionamento, em função do potencial de lesividade. § 1o O potencial de lesividade de cada atividade econômica e auxiliar é definido pelos órgãos ou pelas entidades do Distrito Federal, com base nos requisitos da respectiva legislação de regência. § 2o O potencial de lesividade pode ser definido em função da constatação de critérios objetivos preestabelecidos, extraídos dos requisitos da respectiva legislação de regência de cada órgão ou entidade do Distrito Federal, os quais considerem a natureza das atividades, os modos do respectivo exercício, o porte e a natureza jurídica da empresa, as capacidades e as habilidades exigidas para o funcionamento e o local do estabelecimento. Art. 19. Para as atividades econômicas e auxiliares incluídas na solicitação que forem definidas como de significativo potencial de lesividade, o procedimento para concessão da Licença de Funcionamento envolve: I - apresentação de documentos, projetos, estudos e demais comprovações do cumprimento das exigências previstas na respectiva legislação de regência, inclusive em relação ao pagamento das taxas de fiscalização de cada órgão ou entidade do Distrito Federal; II - realização de vistorias prévias, se for o caso. Art. 20. Para as atividades econômicas e auxiliares incluídas na solicitação que forem definidas como de pequeno potencial de lesividade, o procedimento para concessão da Licença de Funcionamento envolve a prestação de declarações e o fornecimento de dados por parte dos responsáveis pela empresa, como forma de presunção da constatação dos critérios objetivos preestabelecidos previstos no art. 18, § 2o, dispensando-se qualquer comprovação documental e vistorias prévias. § 1o A comprovação do pagamento das taxas de fiscalização também pode ser feita mediante declaração do responsável da empresa de que efetuou o respectivo recolhimento nos valores e nos prazos previstos nas leis que as instituíram. § 2o Em relação às licenças ambientais, face à respectiva legislação e ao Sistema Distrital do Meio Ambiente, consideram-se como de pequeno potencial de lesividade as atividades econômicas e auxiliares que, cumulativamente: I - não demandem novas construções ou uso e exploração de recursos naturais; II - não demandem vistoria prévia e cujo licenciamento possa se dar mediante ato declaratório, nos termos da legislação de regência. Seção II Da Concessão e Seus Efeitos Art. 21. A Licença de Funcionamento é concedida pelos órgãos ou pelas entidades do Distrito Federal de forma específica para cada atividade econômica e auxiliar contida na respectiva solicitação. Parágrafo único. Em função do potencial de lesividade, os órgãos ou as entidades do Distrito Federal definem os prazos de validade das respectivas Licenças de Funcionamento. Art. 22. As Licenças de Funcionamento de atividades econômicas e auxiliares definidas como de pequeno potencial de lesividade são concedidas imediatamente após a apresentação das declarações e dos dados previstos no art. 20. Complementando o disposto na Lei no 5.547/2015, foi expedido o Decreto no 36.948/2015, que, em seu Anexo VI, esclarece as atividades de alto risco, dentre as quais está elencada educação infantil – creche, sendo esta uma das atividades exercidas pela agravada. Ainda no Decreto no 36.948/2015, constam os prazos que a administração tem para expedição da autorização de funcionamento das atividades econômicas da Lei no 5.547/2015. Vejamos: Art. 23. Para a expedição da Autorização de Funcionamento de atividades econômicas previstas na Lei no 5.547/2015, devem ser observados os prazos especificados quanto à Viabilidade de Localização, às vistorias e à emissão de Autorizações, contados da data do respectivo requerimento: I – até cinco dias úteis para a Viabilidade de Localização; II – até trinta dias úteis para as vistorias em atividades classificadas como de significativo potencial de lesividade (alto risco); III – até dez dias úteis para a Autorização de Funcionamento. § 1o Se constatada exigência relativa à documentação, os prazos serão reiniciados a partir do saneamento desta. § 2o Nos casos em que a exigência depender exclusivamente de ato a ser realizado pelo interessado, poderá o Administrador Regional, arquivar de forma terminativa o processo administrativo, ultrapassado o prazo de 60 (sessenta) dias da notificação do interessado quanto à exigência. No caso dos autos, consta que a agravada solicitou as referidas licenças em 25.03.2021 (ID 125817419 - Pág. 1, dos autos de origem), mas que até a data da fiscalização, realizada em 6.05.2022 estava em estudo (ID 125817415 - Pág. 2. Nesse ponto, ainda que a Lei no 6.675/2020 tenha acrescentado o artigo 5o-A à Lei no 5.547/2015, que prevê o reconhecimento tácito da viabilidade de localização e da licença de funcionamento quando descumprido os prazos regulamentares, o mesmo artigo exclui expressamente o reconhecimento tácito das autorizações nos casos de empreendimentos de alto e médio risco, que ainda dependem de regulamentação para o caso de descumprimento dos prazos. Note-se que, apesar da indicação nos autos de origem de que a agravada já exercia as atividades escolares sob outra denominação de empresa, a Escola Pequenos Geniais de Educação Básica LTDA - ME somente exercia as atividades de Ensino Fundamental e Educação infantil - pré-escola (ID 125817423 - Pág. 1, dos autos de origem), evidenciando que a Educação infantil – creche foi incluída apenas na atual empresa –Escola Gênios Educação Infantil LTDA Assim, ainda que o pedido de licenças para o funcionamento da educação infantil – creche esteja em análise, por se tratar de atividade de alto risco, incabível o exercício de tal atividade sem as devidas licenças de Viabilidade de Localização e a Licença de Funcionamento. Por se tratar de ato que determinou a interdição do estabelecimento, tal sanção pode, de fato, ser aplicada nas hipóteses em que o infrator promova a respectiva localização e o exercício de atividade econômica ou auxiliar sem a obtenção das autorizações previstas no artigo 1o da Lei no 5.547/2015, sendo que a interdição será sumária quando a atividade for de significativo potencial de lesividade, como no caso da educação infantil – creche. Vejamos: Art. 48. A interdição das atividades econômicas e auxiliares pode ser aplicada nas hipóteses em que o infrator: I - promova a respectiva localização e exercício de atividade econômica e auxiliar sem a obtenção prévia das autorizações previstas no art. 1o desta Lei; (...) Art. 50. Cabe interdição sumária no caso de estabelecimento que exerça atividade de significativo potencial de lesividade e que não possua Licença de Funcionamento ou tenha suas licenças cassadas. Assim, quanto à educação infantil – creche, por se tratar de atividade de alto risco, e, ausentes as licenças para o seu exercício, tenho que assiste razão ao agravante, sendo necessária a manutenção da interdição da referida atividade. Neste sentido já se manifestou esta eg. Casa de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO SUMÁRIA. CRECHE. ATIVIDADE. ALTO RISCO. PRÉ ESCOLA. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. LICENÇA. PENDÊNCIA DE EXAME PELA ADMINISTRAÇÃO. 1. A creche, por se tratar de atividade inserida dentre aquelas com alto risco, consoante se verifica do anexo VI do Decreto Distrital 36.948/15, bem como não haver licença sanitária, impõe-se um maior rigor para o seu exercício, não havendo ilegalidade na sua interdição, nos termos dos arts. 48, III, e 50, ambos da Lei Distrital 5.547/15. 2. Descabida se mostra a interdição sumária de estabelecimento comercial (pré-escola), não listada em ocupação perigosa, que possui licença de funcionamento, na pendência de exame de licenças pela Administração. 3. Segurança parcialmente concedida. (Acórdão 1410135, 07274212020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste passo, ao menos em sede de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise no julgamento do mérito recursal, tenho como presentes os requisitos para concessão parcial da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para restabelecer a determinação de interdição do estabelecimento agravado para a atividade de educação infantil – creche. Concedo força de ofício à presente decisão. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de junho de 2022 17:48:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador